Tribunal: STF
Processo: Rcl 53665
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 636.331-RG/RJ (TEMA RG Nº 210). DESCUMPRIMENTO: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP), em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Goiás, no processo nº 5725435-67.2019.8.09.0029, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 636.331-RG/RJ, Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado teria afastado a incidência do prazo prescricional de dois anos previsto no art. 35 da Convenção de Montreal, ao fundamento de que inaplicável à controvérsia relativa a danos morais decorrentes de transporte internacional de passageiros, prevalecendo, no caso dos autos, as regras do Código de Defesa do Consumidor.



    3. Menciona a negativa de seguimento ao recurso extraordinário e ao respectivo agravo regimental, sob o fundamento de que os parâmetros fixados no julgamento do RE nº 636.331-RG/RJ, Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral, estabeleceram a aplicação da Convenção de Varsóvia e de Montreal apenas aos danos materiais, excluindo do seu alcance as pretensões indenizatórias a título de danos morais. Ressalta a violação da tese firmada nesse julgamento e do art. 178 da Constituição da República.



    4. Aponta que o ARE nº 766.618/SP, julgado em conjunto com o RE nº 636.331-RG/RJ, teve por objeto indenização por danos morais, sendo descabido o fundamento de que a Convenção de Montreal só se aplicaria aos danos materiais. De todo modo, argumenta que “a natureza do pedido não deve ser critério a se invocar para definir a legislação aplicável ao caso concreto”, pois “em se tratando de transporte aéreo de passageiros, há de se aplicar as regras previstas na Convenção de Montreal, da qual o Brasil é signatário, sob pena de afrontar o Artigo 178 da CF.” (e-doc. 1, p. 8).



    5. Pede a concessão de provimento liminar para suspender o processo nº 5725435-67.2019.8.09.2009. Subsidiariamente, postula a suspensão do acórdão reclamado, até o julgamento final desta reclamação.



    6. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, a fim de que seja observada a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que se aplique o prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Montreal, independentemente da natureza do dano pleiteado.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão desta Corte, visto que rejeitou o pedido de adequação do julgado aos termos do entendimento firmado no RE nº 636.331-RG/RJ, Tema RG nº 210, sob a motivação de inaplicabilidade às questões relativas a danos morais.



    9. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado paradigma:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”



    (RE nº 636.331-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/05/2017, p. 13/11/2017; grifos nossos).



    10. Para melhor elucidar a questão, no ponto, merecem ser ressaltados os seguintes trechos do voto do Relator:



    “Em relação ao critério da especialidade, observa-se que a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam são normas especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral para as relações de consumo. A Lei 8.078, de 1990, disciplina a generalidade das relações de consumo, ao passo que as referidas Convenções disciplinam uma modalidade especial de contrato, a saber, o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros.



(...)



    A situação, aliás, é típica dos casos de revogação tácita, nos quais não se verifica efetivamente a exclusão da norma revogada do ordenamento jurídico, senão apenas sua inaplicabilidade, seja ela total ou parcial, no caso concreto.



    Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de consumo, as disposições previstas nos acordos internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de lex specialis. 



(...)



    A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. (...).”



    11. Constato que a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 210 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. O Recurso Extraordinário fora interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal em razão do acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás negou provimento ao recurso inominado interposto para manter a sentença que afastou a ocorrência da prescrição bienal prevista na Convenção de Montreal, ressalvando a prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre o pedido de reparação a título de danos morais, por suposta afronta ao artigo 178 da Constituição Federal e descumprimento da tese fixada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331 (Tema 210) 2. Com efeito, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE nº 636.331 e ARE 766.618 (Tema 210), a limitação temporal estabelecida na Convenção de Varsóvia e Montreal prevalece sobre as normas de direito interno apenas quanto aos danos materiais, excluindo-se do âmbito de sua incidência a pretensão indenizatória a título de danos morais. 3. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que as disposições das Convenções e Tratados relativos a transporte internacional aos quais o Brasil tenha aderido prevalecem sobre as normas do Código de Defesa do Consumidor[1]. 4. Contudo, conforme esclarecido no voto condutor, embora os tratados internacionais instituam contornos específicos para as relações contratuais de transporte aéreo internacional, referente ao funcionamento da responsabilidade do transportador quanto aos danos materiais causados ao passageiro e/ou à carga transportada, com a imposição de limites indenizatórios, não existe a previsão de indenização por danos morais na norma de regência, pelo que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor[2]. 5. Destarte, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente, tornando inadmissível, portanto, o recurso extraordinário manejado. 6. Por fim, não se cogita de usurpação da competência do STF, na medida em que a análise de admissibilidade fora promovida segundo o que determina a legislação vigente (CPC, art. 1.030, I, “b”). 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.” (e-doc. 6, p. 1-2; grifos nossos).



    12. A jurisprudência desta Suprema Corte tem limitado o que decidido no Tema RG nº 210 à indenização por danos materiais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “RECLAMAÇÃO. DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. TEMA 210. ARE 766.618. DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF NÃO VERIFICADO. PRECEDENTE QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Apesar do julgamento do ARE 766.618, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ter ocorrido em conjunto como o RE 636.331, cujo relator foi o Ministro Gilmar Mendes, extrai-se das informações contidas nos sistemas informatizados desta Corte que o Tema 210 da sistemática da repercussão geral possui como processo paradigma unicamente o RE 636.331, cujo objeto, nos termos do acórdão, envolveu os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional.



    2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante impede o conhecimento da reclamação.



    3. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte (art. 102, I, l, CF) pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou tenha sido prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.577-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento firmado no julgamento do RE 636.331-RG/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não se aplica ao prazo prescricional da pretensão de indenização por danos morais.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.336.056-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extravio de bagagem. Viagem aérea internacional. 3. Indenização por dano moral. Tema 210 da sistemática da repercussão geral. Inaplicável. Precedentes. 4. Dano moral. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.207.676-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.”



    (RE nº 1.203.826-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/06/2020, p. 26/06/2020; grifos nossos).



    13. Portanto, tenho como acertado o acórdão reclamado, ante a adoção estrita do que decidido por esta Corte no RE nº 636.331-RG/RJ, Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral. Não havendo descumprimento, a reclamação é inviável.



    14. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator